Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014258-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIOMIR MORAES DELGADO - CPF: 424.343.601-06 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL – PURGAÇÃO DA MORA, NO PRAZO LEGAL PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM NO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZ – RESTITUIÇÃO TARDIA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS - JUROS DE MORA –
DIES A QUO
MANTIDO –
A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) –

CORREÇÃO MONETÓRIA (SÚMULA 362 DO STJ) -
PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – REJEIÇÃO –SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a purgação da mora pelo devedor fiduciário é

obrigação da instituição financeira devolver o bem, livre de qualquer ônus, no prazo estabelecido pelo juiz de origem, de modo que

se a
restituição se deu tardiamente, em razão do banco, de forma precipitada, ter transferido

o veículo para seu próprio nome e para outro Estado,

gerando transtornos à parte, que ultrapassam o mero aborrecimento, gera o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do

STJ
.

A atualização monetária, por outro lado, é contabilizada desde a data do arbitramento, nos moldes da Súmula n. 362 do STJ.

Deve ser mantida a fixação da verba honorária sucumbencial, quando ela está de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem remunerando o advogado que obteve êxito na demanda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014258-06.2023.8.11.0003

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CLAUDIOMIR MORAES DELGADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que, nos autos da Ação
de Indenização de Danos Morais n. 1014258-06.2023.8.11.0003
,
proposta por
CLAUDIOMIR MORAES DELGADO
, julgou procedendo
o pedido para condenar a parte requerida o pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação.
Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Aduz o Apelante que o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) é desproporcional aos fatos ocorridos na lide, caracterizando como enriquecimento ilícito, requerendo a minoração do valor entendido pelo juízo a quo.

Alega, ainda que em relação aos juros de mora, o juízo não decidira de modo assertivo, onde alega que difere do posicionamento do STJ, no qual não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo fato de não existir valor determinado, o qual somente será estabelecido quando da prolação da sentença.

Por fim, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais, alegando que o percentual fixado na sentença se apresente em desconformidade com o § 2o, art. 85 do CPC, ainda mais quando a causa se apresenta de baixa complexidade, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id no 204236671) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte autora
CLAUDIOMIR MORAES DELGADO
ingressou com Ação de Indenização por Danos morais, alegando que celebrou um contrato de financiamento com alienação fiduciária perante o requerido; que se tornou inadimplente com o pagamento das prestações do contrato; que o requerido ingressou com ação de busca e apreensão, onde foi deferida a liminar; que o veículo foi apreendido e que, então, o banco réu, sem autorização judicial, deslocou o veículo para outra cidade, registrando a propriedade do mesmo para o seu nome (Banco Pan) e no Estado de São Paulo; que a conduta foi ilícita e lhe causou danos morais, vez que o autor teria purgado a mora e obtido a ordem de restituição do veículo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mas o cumprimento ocorreu muito além desse prazo.
Requereu, pois, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

O juiz proferiu sentença julgando
procedendo
o pedido, para condenar a parte requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação.
Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre a instituição financeira, alegando que
o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) é desproporcional aos fatos ocorridos na lide, caracterizando como enriquecimento ilícito, requerendo a sua minoração;

Alega, ainda que em relação aos juros de mora, o juízo não decidira de modo assertivo, onde alega que difere do posicionamento do STJ, no qual não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo fato de não existir valor determinado, o qual somente será estabelecido quando da prolação da sentença.

Por fim, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais, alegando que o percentual fixado na sentença se apresente em desconformidade com o § 2o, art. 85 do CPC, ainda mais quando a causa se apresenta de baixa complexidade, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, verifica-se que houve, dentro do prazo legal, a purgação da mora pelo apelado, sendo, assim,é

obrigação do apelante em devolver o bem, livre de qualquer ônus, no prazo estabelecido pelo juiz de origem. Entretanto,
além da restituição ter se dado tardiamente, o recorrente, de forma precipitada, transferiu o veículo para seu próprio nome e para outro Estado,

gerando transtornos ao apelado, que ultrapassam o mero aborrecimento, e por conseguinte, o dever de indenizar, como acertadamente reconheceu o juiz a quo, veja-se:

“(...) A
o realizar a purga da mora, a parte autora tinha a expectativa de receber seu veículo de volta imediatamente e livre de ônus, pois é o previsto na lei e o descrito na intimação recebida por ela.

Ao proceder de forma ilegal, o banco réu frustrou as expectativas do requerente.

Tal situação gera sentimento de impotência e indignação no consumidor, portanto, ultrapassa os meros aborrecimentos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - PURGA DA MORA TEMPESTIVA - POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO ATIVO - OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR - DANO MORAL - CARACTERIZADO - VALOR ARBITRADO - OSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

Tendo a parte autora purgado a mora tempestivamente, nos termos da decisão judicial que a facultou, se mostra indevida a transferência de titularidade do veículo, já que o contrato continuou vigente e produzindo seus efeitos, sendo da ré a responsabilidade de transferência do bem para o nome do autor. Em se tratando de responsabilidade civil objetiva decorrente de consumo, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles. O valor do dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano causado, nos termos do disposto no art.
944
do
Código Civil
.
Apelações desprovidas. (TJMG -
Apelação Cível 1.0480.14.001985-6/005
, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2020, publicação da sumula em
29
/
04
/
2020
).

Na reparação dos danos morais, busca-se uma compensação pela dor sofrida.

No que toca ao arbitramento da quantia fixada a esse título, cumpre observar que não existem critérios uniformes para a quantificação do dano moral, ao contrário do que ocorre com os danos materiais.

A jurisprudência dos Tribunais, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se posicionado no sentido de que o estabelecimento do quanto compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo a atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o infrator - tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, bem como de circunstâncias pessoais das partes envolvidas.

Não se pode desconsiderar os transtornos causados a pessoa que fica impedida de utilizar o automóvel, mesmo tendo quitado todas as parcelas atrasadas. Também, deve ser sopesado o porte da empresa requerida e a necessidade de se inibir a prática de condutas semelhantes.

(...)”
Id No 204236666

Portanto, correta a sentença em condenar a instituição financeira em danos morais.

Assim, passando a análise do
quantum i
ndenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Deve o valor atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito, nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do requerido/apelante, de modo que a sentença não está a merecer reforma.

Por fim, no que tange a alteração do termo inicial dos juros de mora, não merece prosperar a insurgência da apelante ao passo que tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado.

Já a atualização monetária, por outro lado, é contabilizada desde a
data do arbitramento
, nos moldes da Súmula n. 362 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)
”.

(AP 1000485-96.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2021).

E também:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Por fim, as apelantes defendem a redução dos honorários advocatícios, mormente pela demanda não ter apresentado elevado grau de complexidade, nem excessivo gasto de tempo.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –IMPROCEDENCIA DA DEMANDA - INEXISTÊNCIA DA MORA PELA PARTE REQUERIDA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO -REVOGAÇÃO DA LIMINAR - DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA -
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(...)

No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, o apelado não é responsável pela propositura da ação, não havendo que se falar em mora do apelado, tampouco em apreensão de um bem que se encontra com as parcelas em dia, devendo, consequentemente, a instituição financeira arcar com os ônus sucumbenciais, já que vencido na demanda.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2o, art. 85 do CPC.
(
N.U 1008685-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, deixou de majorar

a condenação dos honorários, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC, já que estabelecido na sentença no seu grau máximo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024